Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700281-19.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AURILENE COSMO DE LIMA SILVA RECORRIDO: R &amp; M COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31, §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, a decisão anterior indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas. Ocorre que a parte recorrente somente juntou aos autos a guia e o comprovante de pagamento das custas recursais (guia recurso), deixando de comprovar o pagamento das custas iniciais, que também são devidas. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento das custas iniciais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas já determinado na decisão retro, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas iniciais, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo anteriormente concedido, porém não foi juntado aos autos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora